Tribunal: STF
Processo: ARE 1586907
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO.  TRANSPORTE PÚBLICO. PASSE LIVRE. PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA COM BASE NA LEI 2.939/2001 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS E NO DECRETO FEDERAL 5.296/2004. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 2º, 18, 24, INCISOS I E XIII, E PARÁGRAFO 1º, 37, CAPUT, 60, PARÁGRAFO 4º, INCISO I, E 134, PARÁGRAFO 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO. 

Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. PASSE LIVRE NO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA MENTAL. LEI MUNICIPAL Nº 2.939/2001. DECRETO FEDERAL Nº 5.296/2004. DIREITO ASSEGURADO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame 
1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Ilhéus contra sentença que determinou a concessão do benefício de transporte público gratuito, com direito a acompanhante, a menor portadora de deficiência mental (CID F70.0), com necessidade de acompanhamento no CAPS infantil. 
II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão do passe livre para pessoa com deficiência mental que, segundo o Município recorrente, não preencheria os requisitos estabelecidos na legislação de regência. 
III. Razões de decidir 
3. A Lei Municipal nº 2.939/2001 assegura a gratuidade no transporte coletivo municipal às pessoas com deficiência física ou mental que apresentem limitações à locomoção. 
4. O Decreto Federal nº 5.296/2004 não exige um grau específico de deficiência, bastando que o beneficiário possua limitações associadas às atividades cotidianas. 
5. Relatórios médicos atestam que a parte autora possui comprometimento mental e necessidade de acompanhamento, o que evidencia a dificuldade de locomoção e o enquadramento nos critérios normativos. 
6. O direito ao transporte gratuito para pessoas com deficiência mental está amparado pelos princípios da dignidade da pessoa humana e da inclusão social, além de se vincular ao direito fundamental à saúde (CF, art. 196). 
7. Precedentes deste Tribunal confirmam a concessão do benefício em situações similares. 
IV. Dispositivo e tese 
8. Recurso de apelação desprovido. 
Tese de julgamento: ‘A gratuidade no transporte público municipal deve ser concedida à pessoa com deficiência mental, nos termos da Lei Municipal nº 2.939/2001 e do Decreto Federal nº 5.296/2004.’” (Doc. 8, p. 1-2)

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do apelo extremo, o Município de Ilhéus apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 18, 24, incisos I e XIII, e § 1º, 37, caput, 60, § 4º, inciso I, e 134, § 2º, da Constituição da República. Assevera que “a análise dos documentos constantes dos autos demonstra que o autor não possui direito líquido e certo à concessão do benefício do passe livre pleiteado, pois não preenche todos os requisitos estabelecidos pela legislação municipal aplicável, nem apresenta comprovação suficiente para a fruição do benefício nas condições demandadas” (Doc. 11, p. 10). Ainda sob esse enfoque, afirma que a isenção concedida à autora, quanto ao pagamento de tarifa no transporte público municipal, resulta em afronta direta ao princípio da legalidade a ser observado pela administração pública. Mais adiante, sustenta a impossibilidade de o Poder Judiciário ultrapassar “os limites da separação entre os Poderes (art. 2º da CF/88), intervindo de forma drástica na esfera de discricionariedade administrativa do Poder Executivo Municipal, sobretudo no que diz respeito à execução orçamentária e à gestão de recursos públicos” (Doc. 11, p. 24). Por derradeiro, alega que “o Município de Ilhéus não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, pois esta atua em defesa dos hipossuficientes, sem finalidade lucrativa, prestando assistência jurídica gratuita conforme previsto no artigo 134 da Constituição Federal” (Doc. 11, p. 17).
E.J.S., representada por M. A. J. S., em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso extraordinário (Doc. 13).
A Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, em decorrência do óbice erigido pela Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 14).
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Ab initio, verifica-se que os artigos 2º, 18, 24, incisos I e XIII, e § 1º, 37, caput, 60, § 4º, inciso I, e 134, § 2º, da Constituição da República, que a parte agravante considera violados, não foram debatidos no acórdão recorrido. Além disso, não foram opostos embargos de declaração para sanar tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A respeito da aplicação das aludidas Súmulas, assim discorre Roberto Rosas:

“A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: 'quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela'.
De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.
Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).
(...)
Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.
A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282). 
O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. São Paulo: Malheiros, 2012, 14ª Edição, p. 139-140 e 175-176).

Nesse sentido, AI 738.029-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/06/2013, e ARE 737.360-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24/06/2013, assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 
I – É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. 
II – Agravo regimental improvido.”

Ainda que superado o óbice da ausência de prequestionamento, melhor sorte não assistiria ao agravante. Isso porque a matéria relativa à isenção do pagamento de tarifa no uso de transporte público municipal concedida às pessoas portadoras de necessidades especiais foi solucionada pelo Tribunal de origem com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei  2.939/2001 do Município de Ilhéus e Decreto Federal 5.296/2004), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.
Demais disso, a concessão da gratuidade no deslocamento para tratamento de saúde ou por ser a pessoa portadora de necessidades especiais, quando aferida pelas instâncias ordinárias, exige o reexame do conjunto fático-probatório encartado nos autos, providência também inviável em recurso extraordinário. Incide, portanto, o óbice erigido pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:

“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Nesse sentido já decidiu esta Corte no julgamento de casos análogos, cujas ementas proclamam:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE PÚBLICO. PASSE LIVRE. TRATAMENTO DE SAÚDE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS Nº 279 E Nº 280 DO STF. 
1. A gratuidade no deslocamento para tratamento de saúde, quando aferido pelas instâncias ordinárias, encerra a análise de norma infraconstitucional local e o reexame do conjunto fático–probatório dos autos. 
2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional local torna inadmissível o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula nº 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. 
3. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 
4. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘Apelação Cível. Pedido de concessão de passe para utilização gratuita de transporte coletivo. Alegação de estar o autor acometido de doença crônica. O elenco de doenças constantes do inciso VI do artigo 17 da Lei nº 3.167/2000 não pode receber interpretação ampliativa, porque se tal norma de um lado concede direitos, de outro estabelecer ônus para o prestador de serviço, não sendo dado ao Judiciário estabelecer obrigações não previstas em lei. Desprovimento do recurso.’ 
5. Agravo regimental DESPROVIDO.” (RE 827.375-AgR, de que fui relator, Primeira Turma, DJe de 15/05/2015, destaquei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PASSE LIVRE. PASSAGEIRO COM ENFERMIDADE CRÔNICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 826.609-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 12/12/2014, destaquei). 

Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.
Publique-se.  
Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente